Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. VALIDADE.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV).
2. A ausência de elementos hábeis a comprovar o caráter alimentar da verba penhorada, impõe a manutenção da constrição.
3. A cédula de crédito bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade (art. 26).
4. Inexiste necessidade de assinatura de duas testemunhas para a validade da cédula de crédito bancário, por ausência de previsão legal (Lei no 10.931/2004, art. 29). Precedente desta Turma.
5. A regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.